Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0704121-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Aos embargados para se manifestarem sobre os embargos opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 29 de junho de 2020 18:31:29. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator